Tribunal: STF
Processo: RE 1586250
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso extraordinário. Multa de Tribunal de contas. Agente público municipal. Legitimidade ativa. Dano ao erário municipal. Multas simples. Estado-membro. Município. Negado seguimento ao recurso extraordinário.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo qual se manteve a extinção de uma execução fiscal, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do Estado do Rio de Janeiro para cobrar multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) a agente público municipal.
2. O recorrente alega violação a preceitos constitucionais, argumentando que o Tribunal de Contas do Estado tem competência para impor multas a gestores municipais e que esses créditos são titularizados pelo ente público ao qual o Tribunal de Contas pertence, diferenciando-os do ressarcimento ao erário. Afirma que a execução fiscal refere-se à multa administrativa por ato ilegal praticado por agente político municipal em desconformidade com normas financeiras, não se tratando de ressarcimento ao município.
3.  Na sentença de 1º Grau, julgou-se extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do Estado do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação do Estado, mantendo a sentença. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão, considerando-o em consonância com o Tema RG n° 642 e com a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 1.011/PE, por entender que a multa decorreu de dano ao erário municipal.
II. Questão em discussão
4.  A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade ativa para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, especificamente se o Estado-membro ou o Município prejudicado é o legitimado, considerando a natureza da multa (dano ao erário municipal ou multa simples por inobservância a normas financeiras ou deveres de colaboração).
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 1.003.433-RG/RJ (Tema RG nº 642), firmou a tese de que o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.
6. Na ADPF nº 1.011/PE, esclareceu-se o alcance do Tema RG nº 642, distinguindo duas modalidades de responsabilidade financeira: a reintegratória (recomposição do erário ou multa proporcional ao dano) e a sancionatória (multa simples por inobservância a normas financeiras ou deveres de colaboração).
7. Na referida ADPF, demonstrou-se, ainda, que o Município prejudicado é o legitimado para a execução de multas proporcionais ao dano causado ao erário municipal, enquanto compete ao Estado-membro a execução de multas simples aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância a normas de Direito Financeiro ou ao descumprimento dos deveres de colaboração.
8. No caso concreto, a multa foi aplicada com base nos incs. II e III do art. 63 da Lei Complementar nº 63, de 1990, que tipificam atos com grave infração à norma legal/regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, ou atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem ou possam resultar em dano ao erário.
9. O Tribunal de origem concluiu que a multa se enquadra na hipótese de dano ao erário municipal, conforme a tese do Tema RG nº 642 e da ADPF nº 1.011/PE, item 1, mantendo a ilegitimidade do Estado.
10. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação estadual, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
11. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. Multa aplicada pelo TCE em desfavor de agente público municipal (art. 63, inciso II e III c/c art. 65 da Lei Complementar Estadual nº 63/1990). Sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Reconhecimento da ilegitimidade ativa do Estado do Rio de Janeiro de cobrar multas aplicadas pelo TCE de agente público municipal. Inconformismo do Estado do Rio de Janeiro. Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Tema 642 no sentido de que ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal‘. Exequente objetiva a satisfação de multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro motivada pela infração de agente público do artigo 63, II e III da Lei Complementar nº 63/1990, hipótese que se amolda ao Tema 642 da repercussão geral do STF, eis que cuida de aplicação de multa por ‘ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 7; grifos no original). 

2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado do Rio de Janeiro alega violação aos “preceitos contidos nos artigos 31, §§ 1º e 4º, 71, VIII, § 3º e 75, todos da Constituição da República” (e-doc. 9, p. 3; grifos no original), sob o argumento de que “o Tribunal de Contas do Estado tem competência para impor multas aos gestores municipais - que se diferenciam do ressarcimento do erário –, créditos esses que são titularizados pelo ente público ao qual pertence o Tribunal de Contas” (e-doc. 9, p. 3).

2.1. Declara que “a execução fiscal se refere à multa administrativa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por ato ilegal praticado pelo agente político municipal em desconformidade com as normas de ordem financeira, não se tratando de ressarcimento ao município, nos termos do art. 63, II e III, da Lei Complementar n° 63/90” (e-doc. 9, p. 6; grifos no original). Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido.

3. Em juízo de adequação ao Tema RG nº 642, o Tribunal de origem manteve seu posicionamento nos seguintes termos:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Recurso extraordinário. Execução de multa aplicada pelo TCE/RJ em desfavor de agente público municipal. Tema 642 STF: 1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 2. Compete ao Estado membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados. ADPF 1.011. Acórdão em consonância com STF. Dano ao erário municipal, adequando-se à hipótese de incidência da tese fixada pelo STF. Lei Complementar 63/90: Art. 63. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até cem vezes o maior piso salarial estadual aos responsáveis por: (...)II - ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; III - ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, inclusive editais de licitação, de que resulte, ou possa resultar, dano, ao erário; JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. Mantido o acórdão.” (e-doc. 15; grifos no original). 

É o relatório.

Decido. 

4. Cumpre verificar que, em um primeiro momento, assim manifestou-se o Colegiado de origem a respeito do caso concreto e da aplicação do precedente vinculante deste Pretório Excelso, contido no Tema nº 642 do ementário da Repercussão Geral:

“O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. 
Trata-se de apelo do exequente em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, após o acolhimento de exceção de pré-executividade. 
Cinge-se a controvérsia em se verificar a legitimidade ativa do Estado para a execução de multa sancionatória imposta pelo Tribunal de Contas com fundamento no artigo 63, II e III da Lei Complementar nº 63/1990, em desfavor de agente público:
Art. 63. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até cem vezes o maior piso salarial estadual aos responsáveis por: 
I - contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos do art. 23, parágrafo único desta lei: 
II - ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; 
III - ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, inclusive editais de licitação, de que resulte, ou possa resultar, dano, ao erário; 
IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência ou a decisão do Tribunal; 
V - obstrução ao livre exercício das inspeções ou auditorias determinadas; 
VI - sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou auditorias realizadas pelo Tribunal; 
VII - reincidência no descumprimento da decisão do Tribunal. 
Art. 65º - O Tribunal de Contas, na conformidade do que dispuser seu Regimento Interno, em atos específicos ou, ainda, in casu, levará em conta, na fixação de multas, entre outras condições, as de exercício da função, a relevância da falta, o grau de instrução do servidor e sua qualificação funcional, bem assim se agiu com dolo ou culpa. 
Grifei 
O Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 1003433/RJ, em sede de repercussão geral (Tema 642), fixou a seguinte tese: 
“O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”. 
Ressalte-se que, na hipótese dos autos, o ente estatal, ora apelante, sustenta que a multa não foi aplicada em razão de dano causado ao erário municipal, vindo a CDA ao encontro de suas alegações, ao apontar infringência ao inciso II e III do art. 63 da Lei Complementar 63/90, acima transcrito:
(...)
Desta feita, com base no dispositivo apontado como violado, pode-se concluir, de plano, que causaram dano ao erário municipal, adequando-se à hipótese de incidência da tese fixada pelo STF no julgamento do tema 642. 
Desse modo, não logrou êxito em comprovar que efetivamente, a multa imposta não se amolda à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, cujo ônus competia ao exequente, impõe-se o acolhimento da sentença, que deve ser mantida.” (e-doc. 7, p. 4-5; grifos no original). 

5. Em sede de juízo de adequação, agora instado a apreciar o caso a partir do julgamento da ADPF nº 1.011/PE, assim se manifestou o Colegiado fluminense:

“A controvérsia fundamenta-se em divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Remetidos os autos pela 3ª Vice-Presidência, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição da República, que admitiu o recurso. 
O acórdão de i-226 decidiu pela ilegitimidade ativa do ERJ para a cobrança, o que incorre em aparente descompasso com a orientação firmada pelo STF. Desse modo, deu-se provimento ao recurso extraordinário e os autos retornaram para eventual juízo de retratação à luz do Tema 642 do STF e ADPF 1.011 do STF. 
No entanto, verifica-se que, o acórdão não está em dissonância com o entendimento exarado pela Corte Suprema, eis que a controvérsia devolvida à análise recursal trata de verificar a legitimidade ativa do Estado para a execução de multa sancionatória imposta pelo Tribunal de Contas com fundamento no artigo 63, II e III da Lei Complementar nº 63/1990, em desfavor de agente público. Vejamos: 
(...)
Cabe esclarecer que, em que pese o ente estatal alegar que a multa não foi aplicada em razão de dano causado ao erário municipal, a CDA vai de encontro às suas alegações, ao apontar infringência ao inciso II e III do art. 63 da Lei Complementar 63/90:
Art. 63. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até cem vezes o maior piso salarial estadual aos responsáveis por: 
(...) 
II - ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; III - ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, inclusive editais de licitação, de que resulte, ou possa resultar, dano, ao erário; (...) 
Com base no dispositivo apontado como violado, pode-se concluir, de plano, que causaram danos ao erário municipal, adequando-se à hipótese de incidência da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 642, bem como pela ADPF 1.011, item 1, na forma aplicada no acórdão de i-226: 
‘1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.’
Pelo exposto, voto, no sentido de NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (e-doc. 15; p. 3-4; grifos no original).

6. De fato, no julgamento do RE nº 1.003.433-RG/RJ (Tema RG nº 642, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 15/09/2021, p. 13/10/2021), esta Suprema Corte assentou que “o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”. Confira-se a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal).
2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas.
3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal.
4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.” (destaques acrescidos).

7. A respeito da legitimidade das multas aplicadas pelas Cortes estaduais, o Supremo Tribunal Federal esclareceu o alcance do Tema RG nº 642 a partir do julgamento da ADPF nº 1.011/PE, in verbis:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
2. Ato lesivo consubstanciado em decisões judiciais oriundas do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Cabimento. Preenchimento da subsidiariedade. Natureza constitucional da controvérsia. 
3. No julgamento do RE 1.003.433/RJ, tema 642 da repercussão geral, a Corte restringiu-se a examinar a questão da multa aplicada pelo Tribunal de Contas em razão de prática lesiva à Fazenda Pública municipal. Distinção entre aquela hipótese e a presente. Exame, no caso, da legitimidade para execução de multa simples imposta por Corte de Contas. 
4. Diferenciação entre duas modalidades de responsabilidade financeira: a reintegratória e a sancionatória. A primeira está relacionada à reposição de recursos públicos, objeto de desvio, pagamento indevido ou falta de cobrança ou liquidação nos termos da lei. A sancionatória consiste na aplicação de sanção pecuniária aos responsáveis em razão de determinadas condutas previstas em lei. 
5. Possibilidade de agrupamento das sanções patrimoniais de acordo com as seguintes modalidades de responsabilidade financeira: (a) imposição do dever de recomposição do erário (imputação de débito); (b) multa proporcional ao dano causado ao erário, que decorre diretamente e em razão do prejuízo infligido ao patrimônio público; e (c) multa simples, aplicada em razão da inobservância de normas financeiras, contábeis e orçamentárias, ou como consequência direta da violação de deveres de colaboração (obrigações acessórias) que os agentes fiscalizados devem guardar em relação ao órgão de controle. 
6. Entendimento firmado no RE 1.003.433/RJ, tema 642 da repercussão geral. Atribuição aos Municípios prejudicados de legitimidade para execução do acórdão do Tribunal de Contas estadual que, identificando prejuízo aos cofres públicos municipais, condena o gestor público a recompor o dano suportado pelo erário, bem como em relação à decisão que, no mesmo contexto e em decorrência do prejuízo causado ao erário, aplica multa proporcional ao servidor público municipal. 
7. Legitimidade do Estado para executar crédito decorrente de multas simples aplicadas a gestores municipais, por Tribunais de Contas estadual, sobretudo quando o fundamento da punição residir na inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, no descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados. Precedentes. 
8. Pedido julgado procedente.”
(ADPF nº 1.011/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 1º/07/2024, p. 05/07/2024; grifos nossos). 

8. Desse modo, e como bem salientado no acórdão recorrido, foi aperfeiçoada a tese do Tema RG nº 642, que passou a contar com dois itens, a seguir reproduzidos:

“1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 
2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.”

9. In casu, o agente municipal apenado incorreu em ilícito administrativo tipificado com previsão que especifica o dano ao erário, consumado ou potencial. Logo, tratando-se de sanção decorrente de figura que carrega, necessariamente, o dano ao erário, causado por agente público municipal, é inarredável a conclusão extraída pelo Tribunal fluminense. 

10. Para dissentir dos argumentos do Tribunal a quo e acolher as alegações do recorrente, de forma a alterar a legitimação executiva, é indispensável o amplo revolvimento de fatos e provas, bem como a análise legislação estadual de regência, o que é inviável em sede extraordinária, a atrair o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Em casos similares, destaco:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Órgão competente para o julgamento de contas de prefeito. Natureza jurídica do objeto de julgamento. Ex-prefeito. Licitação e execução de convênio. Irregularidades. Aplicação de multa pelo Tribunal de Contas Estadual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. A temática relacionada à competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 729.744/MG e no RE nº 848.826/CE, os quais deram origem, respectivamente, aos Temas nº 157 e nº 835 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet.
2. O Tribunal de origem afirmou que “o objeto do julgamento pelo Tribunal de Contas foram as contas da Tomada de Preços nº 01/2009; e na prestação de contas de verbas repassadas, mediante convênio, de responsabilidade do Apelado, não as contas que ele, como Prefeito do Município de Santa Isabel, relativas à Administração local, estava obrigado a prestar anualmente”. Desse modo, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido.
3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).
4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(RE nº 1.306.305-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 22/03/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(RE nº 1.275.300-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Validade da penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas. Lei Complementar Estadual 709/93. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do acervo fático-probatório. 4. Não incidência, no caso concreto, dos temas 157 e 835 da sistemática da repercussão geral. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” 
(RE nº 1.264.032-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator